Tribunal: STF
Processo: RE 1586887
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sindicato dos Professores do Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA ANTERIOR AO JULGAMENTO DAS ADI 4.357 E 4.425 PELO STF. 1. É inviável a reapreciação de matéria alcançada pela preclusão, para adotar entendimento pela inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do artigo 100 da CF, face a ausência, até o presente momento, de eficácia vinculante da decisão proferida pelo C. STF. 2. Pendente a modulação dos efeitos do julgamento das ADI 4357 e 4425, pelo STF, o pagamento dos precatórios deve continuar observar a sistemática vigente antes da declaração de inconstitucionalidade, conforme determinado em decisão proferida nas referidas ADI, pelo Ministro Relator. 3. Negou-se o provimento ao agravo.” (Agravo de Instrumento no cumprimento de sentença nº 0018014-75.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator Des. Sérgio Rocha, julgado em 22/10/2014).

Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPENSAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 558 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 0018014-75.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Hector Valverde Santanna, J. 29.5.2025)

Na minuta, sustenta-se a violação dos arts. 100, §§ 9º e 10, da Constituição da República, e do Tema 558 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se do acórdão recorrido:

“Trata-se de rejulgamento do agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF) contra a decisão que manteve a compensação entre os valores a serem recebidos pelos substituídos do agravante com crédito tributário em favor do Distrito Federal, ora agravado. 
A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatório com os débitos do credor do precatório que se encontra inscrito na dívida ativa. 
O Supremo Tribunal Federal concluiu em 2013 o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425 que versaram, dentre outros temas, sobre a constitucionalidade da Emenda Constitucional n. 62/2009, a qual instituiu um regime especial de pagamento de precatórios. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fulminou a validade da sistemática de compensação unilateral de precatórios.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, contudo, ao resolver questão de ordem nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425, modulou os efeitos das decisões e reconheceu a validade dos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25.3.2015 (data de conclusão do julgamento da supramencionada questão de ordem). A modulação de efeitos também considerou válidas as compensações de crédito previstas na Emenda Constitucional n. 62/2009, desde que realizadas até 25.3.2015.
Os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial proposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF) contra o Distrito Federal. 
O Distrito Federal requereu, em 25.10.2010, a compensação do valor exequendo com débitos tributários devidos por alguns exequentes que se encontravam inscritos na dívida ativa. O requerimento em referência foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 12532182, p. 92). 
O Distrito Federal interpôs o Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.015039-8 contra a decisão que indeferiu o requerimento de compensação. O Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.015039-8 foi provido e determinou a compensação por meio do Acórdão n. 538.362, julgado em 28.9.2011 (id 1252194, p. 21). 
O Supremo Tribunal Federal concluiu em 2024 o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 558, no qual reafirmou a orientação adotada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425 ao entender que a compensação de créditos inscritos em precatórios com débitos existentes perante a Fazenda Pública é incompatível com o regime constitucional. 
A tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 558 foi a seguinte: A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta a efetividade da jurisdição (CRFB/88, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CRFB/88, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB/88, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB/88, art. 5º, caput).
Ocorre que as compensações dos créditos, no caso, foram determinadas em 28.9.2011, de modo que o entendimento vinculante que recai sobre elas é o da modulação dos efeitos estabelecida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425, que decidiu pela validade das compensações de crédito previstas na Emenda Constitucional n. 62/2009 anteriores a 25.3.2015. 
Aplica-se a modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.357 e 4.425, dado o seu caráter vinculante e eficácia erga omnes que não podem ser suplantados pelo Tema de Repercussão Geral n. 558 do Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 
É como voto.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema 558 da repercussão geral (RE 678.360), com modulação de efeitos definida nas ADIs 4.357 e 4.425, no sentido de que “A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta a efetividade da jurisdição (CRFB/88, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CRFB/88, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB/88, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB/88, art. 5º, caput)”, ressalvadas, por modulação de efeitos, as situações consolidadas até 25.3.2015, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 

“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 04-08-2015)

A decisão recorrida, ao assentar que a compensação do crédito inscrito em precatório foi determinada antes de 25.03.2015 e ao manter o ato compensatório realizado sob a sistemática então vigente, está em harmonia com o entendimento pacificado por esta Suprema Corte.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente